Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS. O artigo 147-A, do Código Penal, visa garantir a incolumidade psíquica da vítima, representada pela tranquilidade e pela privacidade, abarcando as diversas formas de perturbação, quer por atos físicos, quer psicológicos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de perseguição e de invasão de domicílio, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida.